Tribunal: TJDFT
Processo: 0706683-15.2020.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0706683-15.2020.8.07.0010 APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: GABRIELA JAQUELINE BARBIE DE JESUS LINHARES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta pelo Banco J. Safra S.A. contra a r. sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Revisão de Cláusula Contratual, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial. Antes do julgamento do Apelo, a Autora requereu desistência da ação (Id. 29538845). Intimado a se manifestar quanto ao pedido autoral e ao interesse recursal, o Réu, ora Apelante (Id. 29777303), requereu desistência da Apelação. Pelo que se extrai do art. 485, § 5o, do CPC, "a desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.” Desse modo, impõe-se o indeferimento do pedido de desistência da ação e a homologação da desistência da Apelação. Assim, INDEFIRO o pedido de desistência da ação, com base no art. 485, § 5o, do CPC e HOMOLOGO a desistência da Apelação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de novembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora